Tribunal: TJMT
Processo: 1018079-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018079-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ELIETE BERALDO DE PIERI - CPF: 791.606.201-10 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARILU CURY HADDAD registrado(a) civilmente como MARILU CURY HADDAD - CPF: 323.378.258-68 (EMBARGADO), JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARILU CURY HADDAD registrado(a) civilmente como MARILU CURY HADDAD - CPF: 323.378.258-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARILU CURY HADDAD (EMBARGADO), MELLISA CURY HADDAD DUAILIBI - CPF: 569.164.261-87 (ADVOGADO), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARILU CURY HADDAD registrado(a) civilmente como MARILU CURY HADDAD - CPF: 323.378.258-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE ALUGUEIS –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA EM SANEADOR – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – PRAZO TRIENAL (ART. 206, §3o, I, CC) – VENCIMENTO ENTRE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2017 – AJUIZAMENTO EM FEVEREIRO DE 2021 – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL UNILATERAL – RESPOSTA GENÉRICA DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O prazo prescricional para a cobrança judicial de aluguel é de três anos, nos termos do art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil.

A interrupção da prescrição somente se opera por ato inequívoco do devedor que importe no reconhecimento do débito (art. 202, VI, do CC), não sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial pelo credor, tampouco a resposta genérica da parte devedora com solicitação de documentos ou remessa do assunto ao seu advogado.

Ultrapassado o prazo trienal entre o vencimento dos alugueis e o ajuizamento da execução, e ausente qualquer causa legal de interrupção, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELIETE BERALDO DE PIERI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1016357-97.2021.8.11.0041 manejados em desfavor de ESPÓLIO DE MARILU CURY HADDAD, rejeitou em decisão saneadora a preliminar de prescrição, fixou os pontos controvertidos e concedeu prazo para as partes especificarem as provas que pretendem produzir (Id. 177787167).

Em suas razões, a agravante pugna pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a preliminar de prescrição do direito da parte adversa em executar os valores a título de locatícios, aduzindo que o prazo trienal do artigo 206, §3o, inciso I do Código Civil, foi atingido muito antes do ajuizamento da ação.

Pontua que houve equívoco do Julgador
a quo
ao entender que
“o fato de a parte ter singelamente “comunicado” acerca dos débitos, por si só, foi o suficiente para interromper a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso VI do Código Civil.”

Refere que, embora a parte agravada tenha promovido a notificação extrajudicial em 10.07.2020, antes do ajuizamento da ação, em momento algum houve, por parte da agravante, qualquer conduta inequívoca que importasse em reconhecimento do crédito e naquela data específica sequer havia se configurado a prescrição trienal.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição dos créditos locatícios e, por conseguinte, a extinção da ação executiva com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem contrarrazões.

Foi proferido acórdão que não conheceu do recurso sob o fundamento de inadequação da via eleita, Id 205868671. Todavia, tal decisão foi objeto do Recurso Especial n. 2.737.553 (Id. 274767396), o qual foi parcialmente provido, nos seguintes termos:

“Conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento para afastar o não conhecimento do agravo de instrumento, por inadequação da via eleita, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie as questões constantes do referido recurso.”

Os autos foram devolvidos a esta instância, com vistas ao exame do mérito do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Retornando os autos à instância de origem por determinação superior, passa-se ao exame do mérito recursal.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliete Beraldo em face da decisão interlocutória proferida nos autos de Embargos à Execução opostos contra o Espólio de Marilú Cury Haddad, no qual se rejeitou a preliminar de prescrição trienal suscitada pela embargante.

A agravante sustenta que os alugueis executados possuem vencimentos compreendidos entre 01/08/2017 e 01/11/2017, sendo que a ação de execução foi ajuizada apenas em 25/02/2021, quando já decorrido o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, I, do Código Civil.

O Juízo
a quo
, por sua vez, rechaçou a alegação de prescrição sob o fundamento de que o envio de notificação extrajudicial datada de 10/07/2020 teria o condão de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do mesmo diploma legal.

Pois bem.

É incontroverso que a pretensão de cobrança de alugueis se submete ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme expressamente disposto no art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil.

No caso concreto, os alugueis supostamente inadimplidos venciam em 01/08, 01/09, 01/10 e 01/11 de 2017, o que conduziria à consumação da prescrição, respectivamente, em 01/08, 01/09, 01/10 e 01/11 de 2020, caso não houvesse causa válida de interrupção.

A ação de execução foi ajuizada em 25/02/2021, quando já consumada a prescrição de todas as parcelas. Resta, portanto, analisar a alegada causa interruptiva.

O art. 202, inciso VI, do Código Civil dispõe:

"Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...)

VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor."

A leitura atenta do dispositivo revela que a interrupção da prescrição exige necessariamente a manifestação do devedor, e não do credor. Trata-se de hipótese de confissão tácita ou expressa da dívida ou de qualquer conduta do devedor que revele o seu reconhecimento, mesmo que extrajudicialmente.

No presente caso, a única alegada causa interruptiva é a notificação extrajudicial encaminhada pela exequente à executada em 10/07/2020 (Id. 177787173), ou seja, ato unilateral do credor, sem qualquer demonstração de que tenha havido resposta ou comportamento por parte da devedora que configure reconhecimento da dívida.

Ainda que se admitisse,
ad argumentandum
, a possibilidade de que atos extrajudiciais bilaterais pudessem produzir efeitos interruptivos da prescrição, seria imprescindível que se comprovasse a existência de manifestação inequívoca do devedor reconhecendo o débito, nos moldes do art. 202, VI, do Código Civil.

Neste ponto, merece especial atenção a resposta enviada pela agravante Eliete Beraldo à advogada do espólio exequente, em 13 de julho de 2020, após receber notificação extrajudicial a respeito de alegados débitos locatícios.

A mensagem é do seguinte teor:

“Prezada Dra. Melissa, boa tarde! Para tratar desse assunto, peço que entre em contato com o meu advogado ANDRE LUIZ BOMFIM (...), enviando-lhe cópia da documentação pertinente, especialmente do cálculo do alegado débito, a fim de que possamos buscar as tratativas necessárias.”

Tal comunicação, como se vê, não contém qualquer afirmação de reconhecimento da dívida. Ao revés, a agravante emprega o termo “alegado débito”, o que por si já denota reserva quanto à existência da obrigação; não reconhece a dívida como válida ou exigível; não propõe acordo, parcelamento, nem realiza pagamento parcial; apenas solicita que as informações sejam encaminhadas ao seu advogado para análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que a mera resposta com pedido de informações ou remessa à assistência jurídica não constitui reconhecimento do direito pelo devedor, não sendo hábil, por si, a interromper o curso do prazo prescricional.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO PELO DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO. ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE.

1. A prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança

2. Nos termos do art. 202, VI, do CC/02, é causa interruptiva do prazo prescricional"qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".

3. Segundo a doutrina,"é preciso que haja reconhecimento: o escrito do devedor que não reconhecer, inequivocamente a obrigação, não interrompe a prescrição"

4. Na hipótese dos autos,
o pedido de concessão de prazo para analisar os documentos apresentados pela recorrida apenas poderia ser considerado como ato inequívoco que importasse em reconhecimento de débito (direito de receber) apenas se fosse destinado ao pagamento de valores, mas nunca para analisar a existência do próprio débito.

5. A prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.

6. A partir da análise do acórdão recorrido, percebe-se que os documentos instruídos com a ação monitória tiveram a força para exercer um relevante juízo de probabilidade acerca do pleiteado pela recorrida e, portanto, está em consonância com a jurisprudência do STJ. Afasta-se, assim, a carência da ação monitória.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”
(STJ. REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018) (Grifos acrescidos).

“PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA . INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA . 1. À luz do art. 202, VI, do CC, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor". 2 . De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o mero envio de notificação extrajudicial não constitui causa apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC, pois é necessário, para esse fim, a existência de ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor ( AgRg no REsp 1553565/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016, e REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 08/02/2018) . 3. Hipótese em que a Corte local considerou interrompido o prazo prescricional pelo envio por parte do autor, ora agravante, de correspondência à ré/agravada no dia 29/09/2010, sem apontar qual o ato inequívoco que manifestou o reconhecimento do direito pelo devedor. 4. Mantida a decisão agravada que, afastada a causa interruptiva do prazo prescricional, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reexame desta questão, observado o entendimento jurisprudencial acima explicitado . 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1826395 RJ 2019/0204169-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

Portanto, o conteúdo da mensagem apresentada corrobora a ausência de ato interruptivo da prescrição, reforçando a conclusão de que a execução foi ajuizada fora do prazo trienal previsto no art. 206, §3o, I, do CC. Resta, assim, inequívoca a ocorrência da prescrição trienal, impondo-se a extinção da execução com resolução de mérito.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, aplicando-se o efeito translativo, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da pretensão executiva, extinguindo-se a execução originária com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno o agravado - Espólio de Marilú Cury Haddad, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa executiva, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025